Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712670-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMANDA VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOELMA SIMOES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hamanda Vieira dos Santos Miranda contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0715221-46.2019.8.07.0001, que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Eis a r. decisão agravada (ID 218373061 da origem): “As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Embargos de declaração rejeitados (ID 222989127 dos autos originários). Inconformada, a exequente recorre. A agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois “A suspensão da execução, com base no artigo 921, inciso III, do CPC, permite, de forma inaceitável, o enriquecimento sem causa da agravada.” Afirma também que “A simples consulta aos sistemas mencionados [SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD] não demonstra o esgotamento das possibilidades.” Alega que houve insuficiência das diligências realizadas para localização de bens da executada e que a suspensão da execução, nessas condições, acarreta prejuízo indevido à credora e compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, ao final, sua reforma, com o prosseguimento da execução e a adoção de novas diligências para localização de bens da executada. A recorrente comprova no ID 70864319 ser beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância quo. Portanto, dispensado o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator